Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-08.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONSUMIDOR – TURISMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória de danos materiais e morais, fundada na prestação de serviços de pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem), para viagem de lua de mel – Relação de consumo - Cancelamento unilateral do contrato celebrado entre as partes, sem aviso, ou justificativa bastante, fundado o cancelamento em suposta inadimplência, efetivamente

Ementa:
CONSUMIDOR – TURISMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória de danos materiais e morais, fundada na prestação de serviços de pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem), para viagem de lua de mel – Relação de consumo - Cancelamento unilateral do contrato celebrado entre as partes, sem aviso, ou justificativa bastante, fundado o cancelamento em suposta inadimplência, efetivamente inocorrente, comprovada a quitação das parcelas, ainda que uma delas um dia após o vencimento, o que não legitima a imediata inscrição do nome dos autores consumidores nos cadastros restritivos ao crédito, tampouco o cancelamento do ajuste, cabível a reparação dos danos materiais e morais decorrentes do ilícito – Devolução parcial de valores pagos, determinada a devolução integral – Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas prestadoras de serviços de turismo, na medida em que integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços oferecidos aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC – Hipótese que se mostra grave e é capaz de causar dano moral indenizável, e não apenas mero dissabor e aborrecimento, dada a ausência de reembolso integral do valor pago, o tempo decorrido, sem qualquer solução, o constrangimento, a frustração, a preocupação e o ataque ao senso individual de Justiça dos autores – Dever de indenizar reconhecido, cabível o reembolso integral do pagamento – Quantum indenizatório moral fixado em R$ 1.000,00, despiciendo pedido de redução e sem majoração, haja vista o pedido de desistência do recurso autoral, interposto com a finalidade de majorar a reparação moral – Acolhimento do pedido de desistência do recurso dos autores, na forma do art. 998 do CPC, homologada a desistência – Apelo autoral não conhecido, improvido o recurso da ré, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.